Tribunal: STF
Processo: AI 117070
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICES DO ART. 325, IV, 'D', E VIII, DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA N. 2/85). ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.  INEXISTÊNCIA
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DISSIDIO COM A SÚMULA 339.
QUESTÕES DECIDIDAS EM FACE DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
AGRG IMPROVIDO.